Tribunal: TJBA
Processo: 8006402-69.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006402-69.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SAULO JOSE FERREIRA DA COSTA Advogado(s): TAIS JEANE DE OLIVEIRA ALVES, LUCIANA CARVALHO LEAL APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONCESSIVA DA ORDEM. PROPOSITURA EXTEMPORÂNEA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por exequente contra sentença que, nos autos de execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, reconheceu a prescrição da pretensão executiva, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. 2. O mandado de segurança coletivo (nº 0003818-23.2015.8.05.0000), transitado em julgado em 26.03.2019, reconheceu o direito ao recebimento do auxílio-transporte a servidores públicos associados da entidade impetrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional para a propositura da execução individual de título judicial oriundo de mandado de segurança coletivo tem como termo inicial o trânsito em julgado da decisão concessiva da segurança ou do trânsito em julgado do cumprimento de sentença promovido nos autos coletivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. 5. O termo inicial para a contagem desse prazo é o trânsito em julgado da decisão concessiva da segurança. 6. A propositura da execução individual após o decurso do prazo quinquenal configura prescrição da pretensão executiva. A ausência de impugnação tempestiva ao acórdão que reconheceu o direito não suspende ou renova o prazo. 7. A alegação de que o termo inicial seria o trânsito em julgado do cumprimento de sentença nos autos coletivos não encontra respaldo jurídico. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação de número 8006402-69.2025.8.05.0001, em que é apelante SAULO JOSÉ FERREIRA DA COSTA e apelado, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.